Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-24.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002587-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 535.752.451-34 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada para impor restrições ao uso produtivo de imóvel rural, em razão de suposto desmatamento irregular de vegetação nativa após 22/7/2008, em área de preservação especial, com base em auto de infração ambiental.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção das medidas liminares impostas na origem; e (ii) saber se a área desmatada configura uso consolidado nos termos do artigo 61-A da Lei n. 12.651/2012, afastando a incidência das restrições impostas.

III.

Razões de decidir:

3.

O conjunto probatório dos autos, incluindo laudo técnico de engenheiro florestal e relatório de vistoria do IBAMA, aponta que o desmatamento da área ocorreu antes do marco temporal de 22/7/2008, fixado pela Lei n. 12.651/2012, o que a caracteriza como área de uso consolidado.

4.

A Autorização Provisória de Funcionamento (APF), emitida com base em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o órgão ambiental, permite o exercício das atividades de agricultura e pecuária em áreas consolidadas, até que sobrevenham ajustes procedimentais na emissão de licenças definitivas, demonstrando intenção de regularização ambiental por parte do agravante.

5.

Em contraposição, não há nos autos, nesta fase de cognição sumária, prova inequívoca de que o uso atual da área esteja em desconformidade com a legislação ambiental ou que o desmatamento tenha ocorrido após 22/7/2008, o que afasta os requisitos legais para a manutenção das medidas liminares mais gravosas.

6.

A manutenção da tutela liminar que proíbe integralmente o uso produtivo da área, sem o devido exame técnico na fase instrutória, revela-se prematura e desproporcional.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
1. A existência de laudo técnico, autorização provisória de funcionamento e termo de ajustamento de conduta firmados com o órgão ambiental constitui indicativo suficiente de regularização ambiental da área, afastando, em cognição sumária, a caracterização de uso irregular. 2. A ausência de prova robusta de desmatamento posterior ao marco legal de 22/7/2008 impede a imposição de medidas liminares restritivas que suspendam o uso produtivo da área consolidada.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.651/2012, art. 61-A; CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública
n. 1000840-16.2024.8.11.0019 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que o requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental; se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; e se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados.

Aduz que a
ação civil pública
é inepta, em razão de que os fatos narrados não decorrem em qualquer conclusão lógica do pedido, de modo que o órgão ministerial concluiu seus argumentos partindo de meras presunções sem apresentar qualquer prova documental.

Assevera que a
ação civil pública
carece do interesse de agir, visto que está comprovado que o imóvel rural foi inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e está incluído no âmbito do Programa de Recuperação Ambiental (PRA), procedimento no qual serão apurados os eventuais passivos e afixados os modos de recuperação da área. Nessa linha, entende não ser razoável exigir a imediata recuperação da área alegadamente degradada.

Afirma que o auto de infração está lastreado de conduta inexistente ou, no mínimo, atípica, pois a presente área em debate está gerando empregos, contribui para a geração de tributos e desempenha papel importante na cadeia produtiva alimentar. Sustenta, assim, que não há que se falar em responsabilidade objetiva do agravante, visto que a autuação fora baseada em declarações unilaterais dos agentes autuantes, resultando em ausência total de comprovação de autoria, elemento subjetivo e nexo de causalidade, fatos que não podem subsistir.

Afirma, ainda, que o imóvel é utilizado para atividades agrossilvipastoris de subsistência há vários anos, tratando-se de propriedade consolidada para uso alternativo do solo desde antes de 22/7/2008. Além disso, possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida, emitida pelo órgão ambiental estadual.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de origem, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência concedido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente para suspender a eficácia das determinações constantes dos itens “
a
” e “
b
” da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso (Id. 276866886).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 289216875).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento parcial do recurso, nos termos da decisão que deferiu o efeito suspensivo neste recurso de agravo de instrumento (Id. 296809371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação civil pública
ajuizda pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Paulo Sérgio de Oliveira
, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento a corte raso de 43,08 ha (quarenta e três hectares e oito ares) de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, conforme descrito no auto de infração n. 680205 de 2/5/2009 (Primeira Instância, Id. 178104674 – fls. 11).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, em síntese, nos seguintes termos:

[...] 1. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar:

a) que o Requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n. 262/2019;

b) que o Requerido se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) que o Requerido se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de averbar à margem da matrícula do imóvel a tramitação da presente Ação Civil Pública, para que se dê conhecimento a terceiros;

e) que seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento das determinações constantes nos itens “a” a “d”, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 178478681 – fls. 5/6).

1. Inépcia da ação civil pública, carência do interesse de agir, ausência de comprovação da autoria e de nexo de causalidade, inexistência do dano moral e fixação de seus parâmetros:

De forma direta, quanto à análise da alegada inépcia da
ação civil pública
e da carência do interesse de agir, tais matérias foram devidamente apreciadas pelo Juízo
a quo
por ocasião da decisão de saneamento da
ação civil pública
, proferida após a interposição do presente agravo de instrumento, de modo que eventual inconformismo deverá ser veiculado
mediante o recurso próprio
, nos termos da legislação processual aplicável (Primeira Instância, Id. 199814893).

No que tange à alegação de ausência de autoria e de nexo de causalidade e da inexistência do dano moral e fixação de seus parâmetros, tratam-se de matérias que demandam dilação probatória exauriente, uma vez que envolvem elementos intrinsecamente ligados ao mérito da
ação civil pública
.

A análise dessas questões pressupõe o desenvolvimento da fase instrutória, com a produção de provas aptas a esclarecer os fatos controvertidos, o que não se compatibiliza com a estreita via do agravo de instrumento, este que é vocacionado à impugnação de decisões interlocutórias de natureza urgente e evidente.

Ante tal circunstância, eventual apreciação dessas matérias nesta fase recursal
acarretaria indevida supressão de instância
, em afronta ao princípio do devido processo legal e à distribuição regular das competências jurisdicionais.

Compete, portanto, ao Juízo
a quo
proceder à análise do mérito, após o encerramento da instrução processual, momento em que estarão presentes os elementos necessários à formação do convencimento judicial acerca da existência (ou não) de responsabilidade do agravante.

2. Análise da decisão liminar:

Para o deferimento de tutela antecipada ou de efeito suspensivo em agravo de instrumento, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: probabilidade do direito; fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que não houve dano ambiental, pois a área mencionada no auto de infração é consolidada para uso alternativo do solo desde antes de 22/7/2008, além de estar amparada pela Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 12706/222, expedida pelo órgão ambiental.

No ponto, verifica-se que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 12706, emitida em 30/5/2022 com validade até 31/12/2024, decorreu do Termo de Ajustamento de Conduta n. 12706/2022, expedida para o exercício
“
da atividade de agricultura e pecuária, até que o

órgão ambiental estadual promova os ajustes necessários à implantação de sistemas, termo de referência, fluxos e

procedimentos para a sua efetiva emissão
”, a qual também dispõe que fica permitido o exercício da atividade de agricultura e pecuária nas áreas passíveis de conversão para uso alternativo do solo, consolidadas até 22/7/2008 e desmatadas com autorização do órgão ambiental, durante o prazo de validade do TAC (Id. 265908295 até 265908297).

O agravante também juntou laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, que concluiu que o desmatamento ocorreu em agosto de 2007, ou seja, anteriormente a 22/7/2008, de modo que a área seria consolidada e abrangida pela APF n. 14786/2018 (Id. 7757482 – fls. 2/6).

Além disso, consta do laudo de vistoria em campo, elaborado em 29/4/2009 por analista ambiental do IBAMA, no âmbito da Operação Guardiões Goianos – Varredura, a constatação expressa de que a área em questão foi desmatada no ano de 2006 e, posteriormente, convertida em pastagem (Primeira Instância, Id. 178104674 – fls. 17).

Diante disso, há relevância nos fundamentos do agravante, visto que é necessário apurar, na instrução processual, se a área desmatada corresponde à área consolidada e se está abrangida pelas Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

Nesse mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça

[...]
No caso concreto, restou incontroverso que o desmatamento de 43,08 hectares de vegetação nativa na propriedade denominada Sítio Aliança foi praticado no ano de 2006, ou seja, antes da data de 22 de julho de 2008 — marco temporal adotado pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) para fins de consolidação de áreas rurais.
Assim, a área em questão enquadra-se como área de uso consolidado, conforme previsão expressa do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012.
[...]. (Id. 296809371 – fls. 5).

Dessa forma, a perpetuação de medidas liminares que determinem a paralisação integral das atividades produtivas, o embargo da área e a proibição de utilização econômica da propriedade, sem a devida observância dos marcos legais relativos à consolidação do uso da terra (artigo 61-A da Lei n. 12.651/2012), revela-se desproporcional, especialmente diante do lapso temporal significativo – de quase vinte anos desde a ocorrência dos fatos – e da demonstração de que o imóvel se encontra em processo de regularização ambiental junto ao órgão competente.

Tal circunstância impõe a necessidade de
ponderação entre a tutela ambiental e os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e função social da propriedade
, sob pena de imposição de encargos excessivos ao administrado, em desconformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Em conclusão, as determinações dos itens “
a
” e “
b
” da decisão agravada mostram-se prematuras, em razão de que necessitam ser mais bem esclarecidas na fase instrutória, ausente prova cabal do fato imputado ao agravante, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, de modo a restar ausente, nestes pontos, os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para indeferir as determinações constantes dos itens “
a
” e “
b
” da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025